Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-50.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703399-50.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA LEITE FERNANDES MARCELINO, ROMULO PORFIRIO DOS SANTOS EMBARGADO: LUIS CLAUDIO CARDOSO DA SILVA, PRISCILA APARECIDA ALVES CARDOSO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RÔMULO PORFIRIO DOS SANTOS e PATRÍCIA LEITE FERNANDES MARCELINO contra o acórdão proferido pela 6a Turma Cível, que deu parcial provimento à apelação cível interposta por LUIS CLÁUDIO CARDOSO DA SILVA e PRISCILA APARECIDA ALVES CARDOSO. O recurso encontra-se na pauta de julgamento da 35a Sessão de Julgamento da 6a Turma Cível, com data de julgamento entre os dias 17/09/2025 e 25/09/2025. Na petição de ID 76453416, os embargados informam o depósito de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) que, em seu entendimento, corresponde a integralidade da condenação, e pedem o prosseguimento do processo com apreciação dos pedidos de rescisão contratual e desocupação do imóvel. Comprovante de depósito juntado no ID 76453411. Compulsando os autos, verifico que a sentença de origem julgou a integralidade dos pedidos formulados na inicial e na reconvenção (ID 71625718). Nada obstante referida constatação, eventual pedido de cumprimento antecipado de sentença que os embargados entendam ter direito deve ser formulado ao juízo da causa. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator